Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO DE PLANO. TRATATIVA COM A CORRETORA DE SEGUROS. CONFIRMAÇÃO. POSTERIOR COBRANÇA DE FATURAS EM ABERTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. No caso, o acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla do que o exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo interno prejudicado.
2. As normas do Direito do Consumidor aplicam-se aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, consoante o disposto na Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O art. 300, caput e § 3o, do CPC, elencam os requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade dos efeitos da decisão.
4. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III e art. 31 do CDC).
5. Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos oferecidos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF). O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir.
6. Na hipótese, fica claro que se pretendia a migração do plano de saúde e não nova inclusão. Ademais, não é razoável que uma mesma pessoa e seus dependentes figurem como beneficiários da mesma categoria de plano de saúde, oferecido pela mesma seguradora, por duas vezes. Presente a probabilidade do direito.
7. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste nos obstáculos que a empresa com restrição de nome invariavelmente sofre no mercado de trabalho. Há dificuldade de obtenção de crédito, o que enseja escassez dos seus insumos e, consequentemente, prejuízo no desempenho de suas atividades.
8. A medida também não é irreversível. Caso se constate, após a devida instrução probatória, que a dívida é legítima, a empresa poderá ser cobrada e, caso permaneça inadimplente, seu nome poderá ser novamente incluído nos cadastros de proteção ao crédito.
9. Presentes os requisitos do art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida.
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.